Tribunal: STF
Processo: HC 107350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. 


1. Pela sua natureza, o habeas corpus não comporta exame detalhado da prova para se constatar a suposta ilegalidade na definição da pena, pois a instrução deve ser pré-constituída, ao contrário do que se possibilita nos processos comuns. Precedentes. 




2. A análise das circunstâncias judiciais é questão que exige revolvimento do conjunto probatório, providência incabível na via estreita e célere do habeas corpus. Precedente. 




3. A escolha do percentual de redução da pena para a figura tentada orienta-se pela constatação da maior ou menor proximidade dos desdobramentos fáticos da consumação, o que reclama detalhado exame da prova dos autos. 




4. Ordem denegada.